Tribunal: TJDFT
Processo: 0726059-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726059-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EBER GABRIEL PEREA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o reclamante para regularizar sua representação processual bem como para justificar o cabimento da presente reclamação, na forma dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, c/c arts. 18, inciso VI, 196, inciso IV, e 198, inciso I, do RITJDFT. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator